Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713654-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A, ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO ESTELAMAR DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU SEGUROS S/A e outro contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ESPOLIO DE ESTELAMAR DE SOUZA COSTA. O juízo indeferiu o pedido de produção de prova, consistente na expedição de ofício ao Hospital do Câncer de Barretos. Em suas razões, os agravantes alegam que: 1) o agravo de instrumento é cabível, em consonância com a tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça - STJ; 2) caso assim não entenda, o recurso também é cabível contra a decisão interlocutória que versa sobre a exibição de documento ou coisa, caso ela seja objeto de incidente processual instaurado conforme os arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil – CPC; 3) "o recurso merece ser conhecido, tendo em vista que se verifica a urgência desta agravada, pois, as provas que o Magistrado aduz serem suficientes para o julgamento da lide não comprovam o direito da parte autora"; 4) "está demonstrada a urgência, pois a expedição de ofício aos hospitais que fizeram o tratamento médico da segurada falecida é necessária para dirimir a controvérsia dos autos, qual seja, se a doença que ocasionou o falecimento da de cujus era ou não preexistente à contratação do seguro"; 5) comprovada a preexistência da doença à contratação do seguro e a ocultação por parte da segurada na proposta, restará constatada a quebra do princípio da boa-fé entre as partes; 6) há evidente cerceamento de defesa, porque: 6.1) o prontuário médico é documento particular e, portanto, só pode ser apresentado pelo paciente ou mediante ordem judicial; 6.2) somente com a análise desses documentos médicos é que se poderá dirimir a controvérsia dos autos, qual seja, se a doença da segurada é ou não preexistente à contratação do seguro. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 43303677). É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não é cabível com relação à decisão que indeferiu a produção probatória, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Por ser o destinatário da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante dos pontos controvertidos vislumbrados, conforme o acervo já produzido pelas partes. No caso de indeferimento da produção de provas, não se vislumbra urgência que impeça a análise da questão em sede de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, do CPC). Na hipótese, o juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Hospital do Câncer de Barretos, sob o fundamento de que já haviam sido apresentadas provas documentais necessárias para solucionar o deslinde da demanda. Transcreve-se trecho da decisão na parte que interessa: “INDEFIRO, assim, o pedido de expedição de ofício formulado pela parte ré no ID 149110114, o que faço com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que já apresentadas as provas documentais necessárias ao deslinde da demanda.” (ID 152889313 dos autos originais). Logo, a decisão que indeferiu a produção da prova não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado do STJ nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. 4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 5. O acórdão vergastado assentou que não havia verossimilhança da alegação de agiotagem para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1908153 / PR, Min. Relator MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento 09/11/2022, Data de Publicação 11/11/2022)” – grifou-se. Consignem-se também julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) II. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422002, 07020250720228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/6/2022.)” – grifou-se “(...) 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1424275, 07353804220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022.)” – grifou-se “(...) A decisão que indefere a produção de prova não autoriza a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1400746, 07263975420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.” – grifou-se Por fim, também não se aplica ao caso a hipótese de cabimento do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre exibição de documento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida não resolveu incidente de exibição de documento, pois o prontuário médico está na posse do Hospital do Câncer de Barretos e não consta nos autos solicitação de instauração do incidente, com citação do hospital, para a apresentação do documento, conforme exigido pelo art. 401 do CPC. Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator